Tribunal: TJMT
Processo: 1029923-67.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029923-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (APELADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUTAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO MUNICÍPIO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução decorrente do pagamento integral do débito antes do ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
(N.U 1029242-97.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, no bojo da ação de execução fiscal proposta em desfavor de
WELITON WAGNER GARCIA,
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a quitação do débito exequendo, com condenação do apelante em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 8.410,86), nos termos do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil. Ainda, em conformidade com o artigo 90, § 4o, do CPC (reconhecimento do pedido), reduziu os honorários pela metade, totalizando o importe de R$ 841,08 (oitocentos e quarenta e um reais e oito centavos).

Em suas razões, em síntese, sustenta a necessidade de aplicação do princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios para que o apelado seja condenado ao ônus, pelo que defende que este último deu causa ao feito ao não comunicar o fisco quanto ao cumprimento da obrigação.

Requer a reforma do
decisum
em todos os seus termos. Ainda, requer prequestionamento explícito quanto ao princípio da causalidade.

Tempestividade certificada no id. 101849990.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, com majoração dos honorários, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispensável o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas hipóteses em que é necessária a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Colhe-se trechos da sentença recorrida:

O executado pleiteia a extinção da execução fiscal, pois o débito cobrado foi quitado em 07/12/2020, antes mesmo do ajuizamento da ação, que ocorreu em 14/12/2020; bem como postula a repetição do indébito.

A exequente reconheceu a quitação do débito, porém discordou do pedido de repetição de indébito.

A quitação do crédito tributário antes do ajuizamento da execução é questão incontroversa.

Na hipótese, incabível a condenação do exequente em repetição de indébito, uma vez que não comprovada a má-fé da fazenda pública.

Isso porque, embora o débito tenha sido quitado no dia 07 de dezembro de 2020 e a ação ajuizada no dia 14 do mesmo mês e ano, os documentos para a propositura da ação foram elaborados na data de 01/12/2020, conforme se infere da petição inicial (id. 45929754), ou seja, antes do pagamento do referido imposto.

Nesse sentido:

“Apelação. Execução fiscal. Repetição de indébito. Extinção pelo artigo 26, da LEF. Honorários advocatícios. 1. Não cabimento de repetição do valor em dobro quando não comprovada má-fé do credor. 2. O ajuizamento de execução fiscal para cobrança de débito quitado não configura ato ilícito nem expressa má-fé da exequente. 3. Cabimento de honorários advocatícios se a execução fiscal foi extinta nos termos do artigo 26 da LEF, tendo em vista a apresentação da exceção de embargos à execução. 4. A interpretação do artigo 26 da LEF será realizada no parâmetro constitucional dos princípios da igualdade e de acesso à justiça, e por o que impõe responsabilidade processual. 5. Obrigatória a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos encargos de sucumbência se a executada apresentou embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Recurso provido” (TJ-SP - APL: 00119930720098260590 SP 0011993-07.2009.8.26.0590, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 13/03/2014, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2014).

No caso, como houve a oposição de exceção de pré-executividade, pelo princípio da causalidade, impõe-se a condenação da exequente no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, ACOLHO a exceção de pré-executividade, para tão somente reconhecer a quitação do débito exequendo e, consequentemente, julgar EXTINTA a execução fiscal.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de repetição de indébito.

Sem custas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (R$ 8.410,86), nos termos do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil. Entretanto, em conformidade com o artigo 90, § 4o, do CPC (reconhecimento do pedido), reduzo os honorários pela metade, os quais totalizam o importe de R$ 841,08 (oitocentos e quarenta e um reais e oito centavos).

Oportuno justificar que o valor dos honorários é razoável, considerando o tempo de tramitação do feito (pouco mais de cinco meses), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do
escritório), que o advogado manifestou em apenas uma peça e por não haver complexidade na causa, consoante o artigo 85, §2o, do CPC.

Pois bem. O feito cinge-se a análise quanto à condenação do apelante em honorários advocatícios sucumbenciais, ao que defende a inversão do ônus em razão do princípio da
causalidade por ter a parte apelada dado causa à propositura da demanda ao não informar o pagamento.

Ressai dos autos que a quitação se deu em 07/12/2020 e a propositura da presente demanda em 14/12/2020.

Justifica o apelante que os documentos foram elaborados pelo Departamento de Lançamento e Arrecadação em 01/12/2020, ou seja, antes do pagamento do referido imposto, bem como que no ano de 2020 foram distribuídos mais de 4.500 processos fiscais.

Ainda que
“é
humanamente impossível averiguarmos todas as Certidões da Dívida Ativa, no dia do protocolo, mesmo porque esta tarefa compete ao Departamento de Lançamento e Arrecadação, por esse modo não deveria o douto magistrado singular ter condenado o município em honorários sucumbenciais, uma vez que foi o apelado que deu causa a propositura da presente execução fiscal, devendo por sua vez ser aplicado princípio da causalidade. Não poderia o Douto Magistrado ter condenado o Apelante em honorários sucumbenciais referente a CDA no 25578/2020, visto que diante do princípio da causalidade o município somente propôs a presente execução fiscal diante da inadimplência do contribuinte”.

Em que pese a argumentação do município, certo é que o adimplemento ocorreu em data anterior ao ajuizamento da demanda, e, consoante confessado, o apelante emitiu os documentos na data de 01/12/2020 e somente na data de 14/12/2020 distribuiu a presente demanda, sem qualquer certificação quanto à possível pagamento, em que pese o decurso do prazo.

Nesse compasso, considerando que a quitação se deu antes mesmo da propositura demanda, com intervalo de 7 (sete) dias entre o pagamento e o ajuizamento, ou seja, prazo suficiente para compensação, é inadmissível imputar ao executado/apelado o ônus de arcar com verbas sucumbenciais.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

(...) À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação. (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1882561/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2021). [sem negrito no original]

(...) A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.4.2018). (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1825943/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020).

(...) A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. (...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1520666/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso. (...). (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Nessa linha, esta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. (N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

2. Se o ente municipal deu margem ao ajuizamento do executivo fiscal em face de parte ilegítima, deve responder pelo ônus da sucumbência.

3. Recurso provido.

(N.U 0007965-09.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução decorrente do pagamento integral do débito antes do ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Recurso não provido.

(N.U 1029242-97.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Em razão das peculiaridades do caso concreto, notadamente mediante o fato do pagamento ter ocorrido em data anterior ao ajuizamento e somente ter sido noticiado nos autos em exceção de pré-executividade pela parte apelada, na data de 23/04/2021, sem que o município informasse ao juízo acerca de tal fato mesmo diante do elastério temporal, de modo que o ônus de sucumbência deve ser arcado pelo município, em razão do princípio da causalidade.

Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

2.(...)Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

(...)

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em decorrência, majoro os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022